Tribunal: TCU
Processo: 014.183/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1206/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento do subitem 9.2 do Acórdão 934/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal assinou prazo para que "o Comando da 12a Região Militar adote as providências necessárias no sentido de anular o Pregão Eletrônico SRP 4/2020 e os demais atos dele decorrentes, informando a este Tribunal as providências adotadas"; Considerando que o Comando da 12a Região Militar informou ao Tribunal que não foi possível atender à determinação do TCU, no sentido de anular o PE SRP 4/2020, sendo o principal motivo alegado a existência de empenhos emitidos, e não cancelados, relativos a órgãos não participantes que aderiram às ARP ́s 4/2020-1 e 4/2020-2 e que, por essa razão, inviabilizam a anulação do pregão; Considerando os pareceres emitidos nos autos no sentido da perda de objeto do monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 934/2021-TCU-Plenário , e adotar as medidas transcritas o subitem 1.6 a seguir. 1. Processo TC- Processo 014.183/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da 12a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 14) ao Comando da 12a Região Militar; 1.6.2. apensar estes autos definitivamente ao TC 043.160/2020- 4, nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.